Tribunal: STF
Processo: ADPF 384
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. CONVERSÃO EM MÉRITO. POSSIBILIDADE. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONHECIMENTO DA ADPF. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA DAS DEFENSORIAS. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. Ao incluir a Defensoria Pública no rol de instituições elencadas no dispositivo transcrito, o Poder Constituinte Derivado tencionou propiciar condições materiais para a efetiva fruição do direito de acesso à Justiça pela população economicamente hipossuficiente.



    2. A retenção do repasse de duodécimos por parte do Poder Executivo configura ato abusivo e atentatório a ordem constitucional brasileira. Precedentes.



    3. Referendo de medida liminar convertido em julgamento do mérito da arguição, para, diante da lesão aos arts. 134, § 2º, e 168 da CRFB/88, determinar ao Governador do Estado de Minas Gerais que proceda ao repasse, sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês, da integralidade dos recursos orçamentários destinados à Defensoria Pública do Estado pela Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2016, inclusive quanto às parcelas já vencidas, assim também em relação a eventuais créditos adicionais destinados à instituição.